Tribunal: TJMT
Processo: 1012970-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012970-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (APELANTE), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (APELADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE C ́REDITO PARCELAMENTO - DESCONTO EM FOLHA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR POR MEIO DE ORDEM DE DEPOSITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE DIANTE INÉRCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – FRAUDE E ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Anexado aos autos pelos bancos recorrentes os contratos de empréstimos e o recebimento do valor por ordem de deposito em conta tendo a autora/apelante como favorecida, ambos os documentos estão assinados, desse modo, resta evidenciada a origem do negócio jurídico, não havendo que se falar em fraude, ato ilícito ou irregularidade apta a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA TEREZA DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais no 1012970-16.2017.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e BANCO PAN S/A., com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Novo Código de Processo Civil.

A Apelante se insurge (Id. 42182961) sustentando que, ‘os réus ora apelados não cumpriram a exigência da antecipação da tutela que justamente foi a inversão do ônus da prova que foi solicitado na inicial (todos os contratos de empréstimos feitos na holerite da Reclamante, uma vez que a mesma solicitou via email e não obteve êxito, bem como os protocolos de atendimento n.o 27028509, 27112968, 27165041, 27254178, 27358943, 28003157, 28227532, 28779446, sob as consequências da confissão), o que por sua vez é a única fonte de segurança jurídica que o Consumidor dispõe, já que havia desconto em sua folha de pagamento que era desconhecida pela Recorrente, bem como não apresentaram na Contestação os Recorrentes os contratos. Logo, houve, portanto, confissão ficta quanto a não concretização real do contrato de empréstimo.

Requer seja reformulada a sentença eis que as decisões judiciais do juízo originário são totalmente controvertidas, já que inverteu o ônus da prova e determinou a apresentação do contrato e outros documentos informados na exordial na contestação, sendo que não apresentaram, insistiu na apresentação do contrato e as partes informaram que não havia provas a serem especificadas, indo contra suas decisões e usando claramente formulação extra petita, para prover o recurso determinando a exclusão por definitivo dos descontos em folha da Recorrente, anulando o contrato que não houve (e o que apresentaram é fraudulento) condenando os Recorridos em despesas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, que seja deferido a justiça gratuita, por não ter citado na sentença a revogação da liminar que concedeu a justiça gratuita, bem como por não possuir condições financeiras sem prejudicar a si e a sua família; seja reformada a sentença para serem julgados totalmente procedentes todos os pedidos do presente recurso de apelação acolhendo todos os pedidos aqui requeridos e na exordial, conforme acima claramente demonstrados, condenando os Recorridos em despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.4218266)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por MARIA TEREZA DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Materiais e Morais no 1012970-16.2017.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e BANCO PAN S/A., com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que os apelados/requeridos comprovaram fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Ressalte-se que, muito embora a Autora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito foi disponibilizado pela instituição financeira por transferência de valores para sua conta e de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação de disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrida, sendo certo que incumbia a esta fazer prova em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem fraude e falha na prestação do serviço por parte desta, para que se possa falar na sua responsabilização cível e, consequente, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Transcrevo trecho da r. sentença que bem asseverou:

“(...)A requerida Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A trouxe para os autos cópia de Termo de Adesão ao Contrato de Crédito parcelado com consignação em folha de pagamento (id. 14867525), fazendo pressupor a realização do empréstimo, já que a requerente, devidamente intimada, nada manifestou sobre o documento carreado para os autos, conforme certificado (id.18872423).

Do mesmo modo, o requerido Banco Pan S/A trouxe para os autos recibo e comprovante de pagamento tendo como favorecida a requerente (id. 8339009 e 8339015), documentos que não foram impugnados pela parte autora, supondo a realização do empréstimo e o recebimento do valor referente ao mesmo.

Assim, considerando que as provas produzidas nos autos contrariam as alegações da autora e que esta não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois apesar de ser intimada a especificar as provas a produzir, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, não sendo possível que prospere o pleiteado. (...)”.

Sobre os alegados danos morais, é cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pela instituição bancária na conta da parte apelante, não há falar, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito apto a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUTOR NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – ORDEM DE PAGAMENTO (TED) TENDO O AUTOR COMO FAVORECIDO – CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de EMPRÉSTIMO consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu PAGAMENTO decorrente das prestações do EMPRÉSTIMO.2. Demonstrado que o produto do EMPRÉSTIMO dito nulo foi disponibilizado à parte autora, através de comprovante de transferência bancária – TED, a favor da parte apelante em conta corrente, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.” (N.U 0000971-70.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Ainda, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer a apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, alega a Apelante que foi vítima de fraude, contudo, em momento algum dos autos solicitou produção pericial para verificação da idoneidade da contratação, sendo assim, não merece prosperar seu pleito de decretação de fraude e procedência de todos os pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020